Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020104-81.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOAQUIM
Agravantes: R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial e outros Agravada : ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
Número do Protocolo: 1020104-81.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000007-89.2017.8.11.0106 - Código 76527), ajuizada contra os agravantes por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., entre outras providências, determinou a intimação dos executados para que se manifestassem sobre a penhora on-line efetivada nos autos, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, e, na sequência, rejeitou os embargos de declaração por eles interpostos por não verificar a presença de hipótese legal de cabimento (cf. Id. no 58684768 e 67560859 dos autos de origem, respectivamente).
Os agravantes argumentam que, como o débito exequendo está sujeito aos efeitos do deferimento do pedido de RJ formulado pela devedora principal e coexecutada Rogério Pereira Araújo – EPP, e uma vez que consta do PRJ expressa previsão de supressão de garantias e extinção das ações movidas contra todas as recuperandas e os coobrigados solidários, “o prosseguimento da ação de execução acaba por caracterizar abuso de cobrança (por) bis in idem”, afinal, “a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6o e 52, inciso III da Lei no 11.101/2005, já a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a constitui, ela própria, novo título executivo judicial”, daí porque, “frente a concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de execução, cabendo à agravada receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica caso o plano seja descumprido”, razão pela qual pedem o provimento do recurso para seja ordenada a suspensão do processamento da “ação de execução (...) em face de todos os legitimados do polo passivo”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 108344986).
É o breve relatório.
O CPC prevê que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)” (CPC, art. 1.015), definindo decisões interlocutórias como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o” (CPC, art. 203, §2o), enquanto os despachos são “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte” (CPC, art. 203, §3o).
O pronunciamento judicial objeto desta impugnação recursal consiste em simples ordem para que os executados fossem intimados para que se manifestassem a respeito da penhora efetivada nos autos (cf. Id. no 58684768 dos autos de origem), o qual definitivamente não possui qualquer conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho ordinatório proferido em atenção ao art. 854, §3o, do CPC; além disso, cumpre-me anotar que a decisão que julga os embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica da manifestação embargada, sendo complementação integrante do conteúdo do pronunciamento anterior/embargado, então, no caso, considerando que os declaratórios interpostos pelos executados foram rejeitados à falta de hipótese legal de cabimento (cf. Id. no 67560859 dos autos de origem), e que aqui não se discute o acerto desse ponto nestas razões recursais, permanece inalterada a conclusão de inadmissibilidade recursal.
Enfim, se a intenção era a de impugnar o deferimento da penhora pelo Juízo de 1o Grau, competia aos executados/agravantes interpor o agravo contra a decisão que deferiu o pedido da exequente, datada de 18.06.2021 (cf. Id. no 58525637 dos autos de origem), e não do despacho que determinou a sua manifestação sobre o resultado do bloqueio via Sisbajud.
Portanto, considerando que a decisão agravada não possui teor decisório, sendo, pois, em verdade, mero despacho, revela-se manifestamente inadmissível o presente agravo (CPC, art. 1.001).
Assim, não conheço do recurso de agravo de instrumento.
Custas pelos agravantes.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator